Tribunal: TJSP
Processo: 1028464-77.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. Imóvel hipotecado por construtora em garantia do financiamento bancário da construção do empreendimento. Gravames, anteriores ou posteriores à celebração dos compromissos de compra e venda, ineficazes em face dos adquirentes dos imóveis (Súmula 308 do STJ). Obrigação de outorgar escritura definitiva do bem imóvel. Quitação do preço

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. Imóvel hipotecado por construtora em garantia do financiamento bancário da construção do empreendimento. Gravames, anteriores ou posteriores à celebração dos compromissos de compra e venda, ineficazes em face dos adquirentes dos imóveis (Súmula 308 do STJ). Obrigação de outorgar escritura definitiva do bem imóvel. Quitação do preço comprovada (art. 373, I, do CPC/2015). Sentença mantida.

DANOS MORAIS. Não caracterização. A chave funcional do dano moral está no princípio constitucional e fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF). Ausência de real penetração de eventual conduta ilícita sobre a personalidade humana. Situação que não produzira nenhum vexame, humilhação ou depreciação da figura humana do consumidor. Honradez não atingida. Hipótese de mero aborrecimento, tédio ou desconforto. Banalização do dano moral que deve ser evitada. Improcedência mantida. Recurso provido.

MULTA COMINATÓRIA. Astreintes que têm por escopo garantir a efetividade da decisão judicial. Precedentes. Valor da multa diária razoável. Limitação do valor total da multa à quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Medida suficiente e compatível com a tutela concedida.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Arbitramento que deve levar em conta os parâmetros do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015. Apreciação equitativa. Redução da verba honorária. Descabimento. Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso da incorporadora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000498290
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028464-77.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes BANCO
BRADESCO - S/A e INDEPENDÊNCIA SANTO ANDRÉ EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, são apelados NATÁLIA POSSANI ZOBOLI ZAVATTA e
ARNALDO ZAVATTA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso da corré Banco Bradesco e deram parcial provimento ao recurso da corré
Independência Santo André. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1028464-77.2018.8.26.0554 -Voto no 28.418
2
Voto no 28.418
Apelação no 1028464-77.2018.8.26.0554
Comarca: Santo André 8a Vara Cível
Ação: Promessa de Compra e Venda
Apelante: Banco Bradesco - S/A e outro.
Apelada: Natália Possani Zoboli Zavatta e outro
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. Imóvel hipotecado por construtora em garantia do financiamento bancário da construção do empreendimento. Gravames, anteriores ou
posteriores à celebração dos compromissos de
compra
e
venda,
ineficazes
em
face
dos
adquirentes dos imóveis (Súmula 308 do STJ).
Obrigação de outorgar escritura definitiva do bem
imóvel. Quitação do preço comprovada (art. 373, I,
do CPC/2015). Sentença mantida.
DANOS MORAIS. Não caracterização. A chave
funcional
do
dano
moral
está
no
princípio
constitucional e fundamental da dignidade da
pessoa humana (art. 1o, III, da CF). Ausência de real
penetração de eventual conduta ilícita sobre a
personalidade humana. Situação que não produzira
nenhum vexame, humilhação ou depreciação da
figura humana do consumidor. Honradez não
atingida. Hipótese de mero aborrecimento, tédio ou
desconforto. Banalização do dano moral que deve
ser
evitada.
Improcedência
mantida.
Recurso
provido.
MULTA COMINATÓRIA. Astreintes que têm por
escopo garantir a efetividade da decisão judicial.
Precedentes. Valor da multa diária razoável.
Limitação do valor total da multa à quantia de R$
30.000,00 (trinta mil reais). Medida suficiente e
compatível com a tutela concedida.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Arbitramento que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1028464-77.2018.8.26.0554 -Voto no 28.418
3
deve levar em conta os parâmetros do art. 85, §§ 2o
e 8o, do CPC/2015. Apreciação equitativa. Redução
da verba honorária. Descabimento. Princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença
parcialmente reformada. Recurso da instituição
financeira desprovido. Recurso da incorporadora
provido.
Da r. sentença (fls. 317/319) que julga
parcialmente procedente a ação para condenar a empresa
Independência Santo André Empreendimentos Imobiliários Ltda a
outorgar a escritura definitiva de venda e compra em favor dos
autores em 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o
limite de R$ 200.000,00; condenar o Banco Bradesco na obrigação de
realizar a baixa do gravame hipotecário, definitivamente, perante o
Registro de Imóveis competente, sob pena de multa diária de R$
2.000,00 até o limite de R$ 80.000,00; condenar a empresa
Independência Santo André Empreendimentos Imobiliários Ltda ao
pagamento de indenização moral no valor de R$ 10.000,00; apelam
as vencidas postulando a reforma do julgado.
Em suas razões recursais (fls. 334/345), a
instituição financeira sustenta, em síntese, a correquerida é a única
responsável pela situação vivenciada pelos apelados já que
comercializou a unidade do condomínio, sem, contudo, quitar e
liquidar o contrato de financiamento com este apelante, cuja hipoteca
recai sobre o imóvel em questão.
Aduz que o agente financiador exige que o
imóvel objeto do contrato seja dado em garantia, como também é
praxe no mercado imobiliário, de modo que a apelante não possui
alternativa. Ressai que com o cancelamento do gravame, o contrato
fica exposto e a obrigação de pagar resta fragilizada, principalmente
ante os rumos da economia atual.
Ressalta que a súmula no 308 do Superior
Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a hipoteca
constituída entre a construtora/incorporadora não gera efeitos sobre o
adquirente, ou seja, apesar da hipoteca os demandantes podem
exercer todos os atos inerentes a propriedade do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1028464-77.2018.8.26.0554 -Voto no 28.418
4
Impugna
a
multa
cominatória
arbitrada,
aduzindo que essa não pode ultrapassar o valor da obrigação
principal. Ressai ser elevada a multa fixada, pedindo sua redução.
Insurge-se contra os honorários advocatícios
fixados, pontuando se tratar de causa simples e de baixa
complexidade. Requer a redução. Pugna pelo provimento do recurso.
Recurso preparado (fls. 346/347) e respondido
(fls. 384/393).
Por suas razões de apelação (fls. 370/379) a
incorporadora assevera, em síntese, que inexistem danos morais na
espécie, não havendo dano ou nexo de causalidade. Aduz se tratar de
mero dissabor. Pede o provimento.
Recurso preparado (fls. 380/381) e respondido
(fls. 384/393).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Da ilegitimidade passiva do banco-corréu
De plano, não há se falar em ilegitimidade
passiva ad causam do banco-apelante, sobretudo porque o gravame
hipotecário
foi
instituído
sobre
o
imóvel
compromissado
exclusivamente em seu benefício, como garantia do financiamento
concedido para a construção do empreendimento. Incide, outrossim, o
regime de responsabilidade civil solidária estabelecido pelo CDC (arts.
7o, parágrafo único; 12, caput; 14, caput, e 25, § 1o, da Lei n.
8.078/90).
Cristalina, portanto, a legitimidade passiva do
corréu para figurar no polo passivo da presente relação jurídica
processual em relação a integralidade dos pedidos formulados na
exordial, sobretudo porque inseparável a cadeia negocial a qual se
vinculara, ainda que indiretamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1028464-77.2018.8.26.0554 -Voto no 28.418
5
Neste aspecto, merece destaque o escólio de
CLAUDIA LIMA MARQUES, in verbis:
“A cadeia de fornecimento é um fenômeno econômico
de organização do modo de produção e distribuição, do
modo
de
fornecimento
de
serviços
complexos,
envolvendo grande número de atores que unem
esforços e atividades para uma finalidade comum, qual
seja a de poder oferecer no mercado produtos e
serviços para os consumidores. O consumidor muitas
vezes não visualiza a presença de vários fornecedores,
diretos e indiretos, na sua relação de consumo, não
tem sequer consciência no caso dos serviços,
principalmente de que mantém relação contratual com
todos ou de que, em matéria de produto, pode exigir
informação e garantia diretamente daquele fabricante
ou produtor com o qual não mantém contrato. A nova
teoria contratual, porém, permite esta visão de conjunto
do esforço econômico de 'fornecimento' e valoriza,
responsabilizando
solidariamente,
a
participação
desses vários atores dedicados a organizar e realizar o
fornecimento de produtos e serviços” (Contratos no
Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das
relações contratuais. 6a ed. rev. atual. e ampl. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 415-416)
Do direito ao cancelamento da hipoteca e
outorga da escritura
Noutro bordo, apesar da argumentação da
casa bancária, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é
firme no sentido de que a hipoteca firmada entre a construtora e o
agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de
compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes das
unidades do empreendimento imobiliário financiado (Súmula no 308),
in verbis:
“Súmula no 308: A hipoteca firmada entre a construtora
e o agente financeiro, anterior ou posterior à
celebração da promessa de compra e venda, não tem
eficácia perante os adquirentes do imóvel"
Nesse sentido, são os V. Arestos, a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1028464-77.2018.8.26.0554 -Voto no 28.418
6
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE
HIPOTECA. GARANTIA REAL CONSTITUÍDA PELA
INCORPORADORA FALIDA SOBRE IMÓVEL PARA,
EM ADITAMENTO, RESGUARDAR CONTRATO DE
DAÇÃO EM PAGAMENTO. EXECUÇÃO. IMÓVEL
PENHORADO PARA GARANTIA DO JUÍZO. MESMO
IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE COMPRA E
VENDA COM TERCEIRO. QUITAÇÃO. BOA-FÉ.
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA JULGADA
PROCEDENTE.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
308/STJ.
AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO. 1. Decidida integralmente a
lide posta em juízo, com expressa e coerente indicação
dos fundamentos em que se firmou a formação do livre
convencimento motivado, não se cogita violação do art.
535 do CPC/73, ainda que rejeitados os embargos de
declaração opostos. 2. "A hipoteca firmada entre a
construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior
à celebração da promessa de compra e venda, não
tem eficácia perante os adquirentes do imóvel"
(Súmula 308/STJ). 3. O referido enunciado sumular
pode ser aplicado ao agente financiador de construção
de empreendimentos imobiliários ainda que não seja
instituição financeira e não se trate daqueles contratos
regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação. 4. O
terceiro que adquire o imóvel de boa-fé e cumpre o
contrato de compra e venda, quitando o preço
avençado, não pode ser prejudicado por outra relação
jurídica estabelecida entre o financiador, credor
hipotecário, e o construtor inadimplente. No caso, deve
o financiador tomar todas as cautelas necessárias
antes da celebração do contrato ou, em caso de não
cumprimento da avença, buscar outros meios judiciais
cabíveis para alcançar o adimplemento do negócio
jurídico garantido pela hipoteca.” (AgInt no REsp
1432693/SP,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
27/09/2016, DJe 06/10/2016).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. (...) 5. A hipoteca firmada entre
o antigo proprietário do imóvel e o agente financiador
da obra não atinge o terceiro adquirente. Incidência da
Súmula n. 308/STJ. 6. A execução da garantia pelo
agente financeiro em desfavor apenas do proprietário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1028464-77.2018.8.26.0554 -Voto no 28.418
7
do imóvel não interrompe a prescrição da ação de
usucapião por não constituir resistência à posse de
quem pleiteia a prescrição aquisitiva” (AgRg no AREsp
600.900/SP,
Rel.
Ministro
JOÃO
OTÁVIO
DE
NORONHA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
01/09/2015, DJe 08/09/2015) “PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE. S. 308/STJ, ART. 22 E 23 DA LEI No
4.864/65. INAPLICABILIDADE. (...) 2. Aplicação da S.
308/STJ ("A hipoteca firmada entre a construtora e o
agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da
promessa de compra e venda, não tem eficácia
perante os adquirentes do imóvel") ao adquirente de
boa-fé, que, adimplente com suas obrigações e no
intuito de quitar seu débito, não pode ser prejudicado
por dívida contraída pela construtora em favor do
agente financiador da obra, o que não é o caso dos
autos.(...)” (EDcl no AgRg no REsp 1141881/RJ, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 27/03/2012, DJe 10/04/2012).
A prova documental demonstra suficientemente
que a autora quitou integralmente as parcelas de seu financiamento
perante a ré, o que, ordinária e necessariamente, impõe o desenlace
do aludido gravame.
Dessa
forma,
o
preço
de
aquisição,
(devidamente quitado em 23/03/2016), confere à apelada a
possibilidade de ver o bem adicionado a seu patrimônio, sob pena de
enriquecimento ilícito da ré.
Marque-se, ainda, que o direito do promissário-
comprador de obter a escritura definitiva do imóvel somente se
extingue pelo direito de outrem, resultante da usucapião.
Irretocável, pois, a r. sentença.
Dos danos morais: inocorrência
Noutro período, no que tange aos danos morais
pleiteados, é mister reconhecer que no caso concreto estes não estão
caracterizados, mormente porque se advieram prejuízos suportados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1028464-77.2018.8.26.0554 -Voto no 28.418
8
pelo autor-apelante, estes não ultrapassaram a esfera econômica.
Crave-se que a seriedade constitucional e a
natureza jurídica do dano moral não abarca o tipo de situação fática
narrada na causa de pedir.
A hipótese lesiva, na verdade, não promovera a
real penetração da conduta ilícita e indevida na esfera da
personalidade humana da autora.
A lesão estreitara-se, portanto, na geografia
exclusiva de qualquer negócio jurídico.
Não é viável, assim, a indenização por danos
morais, posto que não se levanta a existência de lesão a nenhuma
das faces dos direitos da personalidade do consumidor, não se
verificando conduta pública vexatória, humilhante ou depreciativa em
face à sua honradez e dignidade humana.
É de rigor que se compreenda que a chave
funcional do dano moral está no princípio constitucional e fundamental
da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da Carta da
República).
A hipótese é de mero aborrecimento, tédio ou
desconforto que infelizmente é típica do cotidiano pobre em respeito
que viera amplificado com o viés impessoal da Era virtual.
A banalização do dano moral deve ser evitada,
a bem do próprio e tão relevante instituto civilconstitucional.
Nessa linha, ensina o emérito e saudoso
Professor ORLANDO GOMES que o dano moral é definido como o
“constrangimento que alguém experimenta em consequência de lesão a direito
personalíssimo, ilicitamente produzida por outrem” (Obrigações, 5a ed. n. 195, p.
22).
Nessa perspectiva, o dano moral inclui as veias
afetiva (ou sentimental), intelectual (de percepção e de entendimento)
e valorativa (individual e social) e, portanto, faz parte o acervo
humano dotado de economicidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1028464-77.2018.8.26.0554 -Voto no 28.418
9
CLAYTON REIS sensatamente ilumina que , in
verbis:
“Trata-se de uma lesão que atinge os valores físicos e
espirituais, a honra, nossas ideologias, a paz íntima, a
vida nos seus múltiplos aspectos, a personalidade da
pessoa, enfim, aquela que afeta de forma profunda não
os bens patrimoniais, mas que causa fissura no âmago
do ser, perturbando-lhe a paz de que todos nós
necessitamos para nos conduzir de forma equilibrada
nos tortuosos caminhos da existência” (Avaliação do
Dano Moral, 2a ed., Editora Forense, 1999, 2005).
Por essa lente, a indenização por dano moral
deve estar apoiada em ofensa física ou psíquica que deve apresentar
certa magnitude para ser reconhecida como dano moral.
O mero incômodo, enfado, aborrecimento, tédio
ou o desconforto de algumas circunstâncias que são suportadas pela
pessoa humana não são passíveis de indenização por danos morais,
sob pena de, ao revés, vulgarizar-se esse tão importante capítulo do
direito moderno.
Jamais o dano moral, pois, pode ser resumido
a pequenos aborrecimentos limitados pela transitoriedade.
Não se pode e não se deve, a nenhum título,
portanto, produzir a distorção da dor moral pelo Direito.
Nada há, portanto, na peculiaridade dos autos,
capaz de revelar a concreta ferida ao princípio constitucional da
dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da CF).
A interpretação extensiva, em hipóteses tais,
não se coaduna com a raiz fática e jurídica de tão relevante instituto
de Direito Privado.
Por último, especiais as palavras de outro
saudoso Professor ANTONIO CHAVES, frisando que: “propugnar pela
mais ampla ressarcibilidade do dano moral não implica no reconhecimento que
todo e qualquer melindre, toda suscetibilidade exacerbada, toda exaltação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1028464-77.2018.8.26.0554 -Voto no 28.418
10
amor próprio, pretensamente ferida, a mais suave sombra, o mais ligeiro roçar de
asas de uma borboleta, mimos, escrúpulos, delicadezas excessivas, ilusões
insignificantes desfeitas, possibilitem sejam extraídas da caixa de Pandora do
Direito, centenas de milhares de cruzeiros” (Tratado de Direito Civil, Ed. RT,
1985, V, p. 637, g.n.).
De rigor técnico, portanto, a improcedência do
pedido de indenização por danos morais.
Da multa cominatória
Com efeito, tem-se que a r. sentença condenou
a instituição financeira a promover a baixa do gravame hipotecário,
definitivamente, perante o Registro de Imóveis competente, sob pena
de multa diária de R$ 2.000,00 até o limite de R$ 80.000,00.
De plano, sublinhe-se a admissibilidade legal
da fixação de multa cominatória diária para o descumprimento da
ordem judicial (art. 537 do CPC/2015).
E ainda que fixada na sentença transitada em
julgado, a multa cominatória pode ser revista até que haja
pronunciamento judicial definitivo sobre seu total (art. 537, § 1o, do
CPC/15), e seu levantamento pelo autor somente poderá ocorrer após
o transito em julgado da demanda (art. 537, § 3o, do CPC/15).
A esse respeito, a decisão paradigmática
proferida no julgamento do REsp 1333988/SP pelo rito dos recursos
repetitivos, verbis:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
ASTREINTES.
DESCABIMENTO.
COISA
JULGADA.
INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC:
1.1. 'Descabimento de multa cominatória na exibição,
incidental ou autônoma, de documento relativo a direito
disponível.' 1.2. 'A decisão que comina astreintes não
preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.'2. Caso
concreto: Exclusão das astreintes.” (REsp 1333988/SP,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1028464-77.2018.8.26.0554 -Voto no 28.418
11
Segunda Seção, DJe 11/04/2014)
Marque-se que o arbitramento das astreintes
tem por requisito a suficiência e a compatibilidade da medida com a
obrigação que visa garantir. Seu valor, portanto, deve ser suficiente e
compatível com a obrigação que visa garantir, norteando-se pelo
princípio da proporcionalidade e razoabilidade
Nessa medida, é desnecessário para sua
fixação que tenha havido resistência do réu ao seu cumprimento. A
criação de óbice pelo réu ao cumprimento da determinação judicial é
circunstância que consubstancia o suporte fático para a incidência da
multa, não para sua previsão.
Por esse aspecto, não se vislumbra excesso no
valor fixado em R$ 2.000,00, limitada a R$ 80.000,00, para a
incidência diária para retirada do gravame da matrícula imobiliária.
Ademais, a redução da penalidade a valor
irrisório tornaria a medida iníqua.
Por conseguinte, o valor arbitrado é razoável
pois, ante a peculiaridade da hipótese, confere proporcionalidade
entre a multa e a obrigação principal.
Honorários advocatícios
No que toca ao pleito de redução do valor
fixado a título de honorários sucumbenciais, o apelo não comporta
provimento.
Como cediço, a fixação da verba honorária,
mercê da sucumbência, está adstrita a critérios de valoração,
perfeitamente delineados na lei processual (art. 85, §§ 2o e 8o, do
CPC/2015).
Nessa medida, devem ser sopesados o grau
de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a
importância e o valor da causa, além do tempo exigido para o serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1028464-77.2018.8.26.0554 -Voto no 28.418
12
Acerca do tema, os Eminentes Professores
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
doutrinam, in verbis:
“Os critérios para fixação dos honorários são objetivos
e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação
dos
honorários.
A
dedicação
do
advogado,
a
competência com que conduziu os interesses de seu
cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca
onde não resida, os níveis de honorários na comarca
onde se processa a ação, a complexidade da causa, o
tempo despendido pelo causídico desde o início até o
término da ação, são circunstâncias que devem ser
necessariamente levadas em conta pelo juiz quando da
fixação dos honorários de advogado” (Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante.
11a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.
236/237).
Na determinação deste quantum, deve-se
atender, outrossim, aos princípios da razoabilidade, da equidade e da
proporcionalidade, consoante reiteradas decisões do E. Superior
Tribunal de Justiça, colacionadas a título elucidativo: AgRg no REsp
513.042/AL, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR; AgRg no
AgRg no REsp 1066809/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS;
AgRg no REsp 1139532/SC, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA;
AgRg no Ag 1396339/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO.
No caso versado, a verba honorária fixada no
importe R$ 5.000,00 está em sintonia com a peculiaridade da
hipótese.
Com efeito, a despeito da simplicidade da
causa, referido quantum remunera condignamente o trabalho
desenvolvido pelo advogado, se afigura compatível com a nobreza da
advocacia, ainda que o serviço profissional desenvolvido não tenha
sido de grande monta.
Tal quantia afina-se à peculiaridade da
hipótese e afigura-se adequada para remunerar condignamente o
trabalho desenvolvido pelo advogado da autora, atendendo-se, assim,
ao disposto nos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1028464-77.2018.8.26.0554 -Voto no 28.418
13
Por esses fundamentos e limites, pelo meu
voto, nego provimento ao recurso da corré Banco Bradesco e dou
parcial provimento ao recurso da corré Independência Santo André,
apenas para afastar a condenação ao pagamento da indenização por
danos morais.
Mercê da sucumbência recíproca com relação
a corré Independência Santo André, condeno o autor no pagamento
de 20% das despesas processuais e dos honorários advocatícios que
fixo em 15% do valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2o, do
CPC, já abarcando os honorários recursais; cabendo o percentual
remanescente (80%) à ré.
RÔMOLO RUSSO
Relator